Tribunal: TJDFT
Processo: 0749304-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO A APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MULTA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO OCULTAÇÃO DE BENS.
1. O art. 798, II, “c” do Código de Processo Civil prevê expressamente que é dever do credor indicar os bens do executado passíveis de penhora.
2. Ademais, este Tribunal possui entendimento de que apenas é cabível a intimação do executado para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774, V, CPC, quando houver indícios de ocultação de bens, o que não ficou demonstrado nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.